Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-79.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009356-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANA SILVA DOS SANTOS - CPF: 026.337.481-55 (RECORRENTE), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009356-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1009356-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rosana Silva dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA
COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA
DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS
–
SENTENÇA MANTIDA

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009356-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1009356-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rosana Silva dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Rosana Silva dos Santos

Ação:
de Reclamação Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 217347811
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, determinando
o
refaturamento do consumo dos meses de novembro e dezembro/2023, no montante de R$ 159,55 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), cada, referente a unidade consumidora nº 6/2167518-6;
e condenou
a empresa recorrida a indenizar a parte recorrente no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 217347813): requer a reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 220003664
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009356-79.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1009356-79.2024.8.11.0001

Recorrente:
Rosana Silva dos Santos

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A..

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença, para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente é titular da unidade consumidora de energia UC n° 6/2167518-6 com média de consumo em torno R$ 159,55 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Alega que em novembro de 2023 houve diversas falhas de prestação de serviço como quedas suspensões e oscilações na energia elétrica em seu imóvel, fato que lhe trouxeram transtornos de todas as ordens.

Após isso aduz foi surpreendida com o recebimento de duas faturas com valor muito acima da sua média de consumo, sendo elas respectivamente de novembro/2023 e dezembro/2023 nos valores de R$ 1.027,77 (mil e vinte e sete reais e setenta e sete centavos) e R$1.184,65 (mil cento e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Da análise ao conjunto probatório verifica-se que a recorrente apresentou os protocolos de nº 157915651 e nº 159345697, por meio dos quais informou à concessionária que estava sem energia elétrica, porém sem êxito na solução do problema, assim como apresentou a reclamação junto ao Procon em Id. 217347793 e seu histórico de consumo em Id. 217347790 e Id. 217347791.

Em contrapartida a concessionária de energia, embora alegue que
não foi identificado defeito ou irregularidade na unidade consumidora da recorrente,
não apresentou elementos que justifiquem as quedas de energia e as aludidas cobranças em valores discrepantes da média de consumo da consumidora, ônus que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O caso em tela trata de serviço essencial, que devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que os abalos suportados pelo reclamante foram muito além de meros aborrecimentos.

Quanto ao valor da indenização em danos morais que a recorrente almeja a sua majoração, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS PELA MÉDIA DO CONSUMO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA –DANOS MORAIS IN RE IPSA –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NEGADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.(N.U 1056530-55.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)”

Assim, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito da autora recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024